Tribunal: TJSP
Processo: 1008728-47.2016.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Prestação de serviços e fornecimento de produtos. Ação indenizatória. Hipermercado que separou parte do seu terreno para o estacionamento de veículos. Furto de automóvel no estacionamento. Falha no dever de guarda e vigilância da ré. Responsabilidade da ré pelo sinistro. Aplicação da Súmula 130 do C. STJ. Ocorrência de danos morais. Precedentes desta E. Câmara. Sucumbência mínima da requerente, o

Ementa:
Prestação de serviços e fornecimento de produtos. Ação indenizatória. Hipermercado que separou parte do seu terreno para o estacionamento de veículos. Furto de automóvel no estacionamento. Falha no dever de guarda e vigilância da ré. Responsabilidade da ré pelo sinistro. Aplicação da Súmula 130 do C. STJ. Ocorrência de danos morais. Precedentes desta E. Câmara. Sucumbência mínima da requerente, o que autoriza a condenação da requerida ao pagamento dos ônus sucumbenciais, por força do art. 86, p. ún., do CPC.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028752
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008728-47.2016.8.26.0068,
da Comarca de Barueri, em que é apelante
SUPERMERCADOS IRMÃOS LOPES S/A, é apelada SOLANGE DE JESUS SILVA
DA SILVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), NESTOR DUARTE E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008728-47.2016.8.26.0068 -Voto no 33648
2
Comarca: BARUERI – 2a VARA CÍVEL
Apelante: SUPERMERCADOS IRMÃOS LOPES S/A
Apelada: SOLANGE DE JESUS SILVA DA SILVEIRA
MM. Juiz Prolator: José Maria Alves de Aguiar Júnior
VOTO No 33.648
Prestação de serviços e fornecimento de produtos. Ação
indenizatória. Hipermercado que separou parte do seu
terreno para o estacionamento de veículos. Furto de
automóvel no estacionamento. Falha no dever de guarda
e vigilância da ré. Responsabilidade da ré pelo sinistro.
Aplicação da Súmula 130 do C. STJ. Ocorrência de
danos
morais.
Precedentes
desta
E.
Câmara.
Sucumbência mínima da requerente, o que autoriza a
condenação da requerida ao pagamento dos ônus
sucumbenciais, por força do art. 86, p. ún., do CPC.
Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 193/201, cujo relatório se adota, julgou
parcialmente procedente a ação de indenização, decorrente de furto de veículo,
para condenar a requerida ao pagamento (i) do valor equivalente ao modelo do
automóvel subtraído, segundo a tabela FIPE na data da ocorrência, atualizada
monetariamente desde o ajuizamento, e acrescido de juros moratórios a contar
da citação, (ii) de indenização por danos morais fixada em R$4.000,00, atualizada
monetariamente e acrescida de juros moratórios a contar da fixação, e (iii) de
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor
da condenação.
Apela a requerida (fls. 204/211). Sustenta, em síntese, a
ausência de prova de que o furto se deu nas dependências da recorrente. Afirma
que tal comprovação é ônus da autora, e que suas testemunhas foram ouvidas
como meros informantes, diante de sua relação de intimidade com a parte.
Subsidiariamente, esclarece que não há dano moral a ser indenizado, eis que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008728-47.2016.8.26.0068 -Voto no 33648
3
trata de mero aborrecimento cotidiano. Assevera que a requerente não decaiu de
parte mínima de seus pedidos, sendo necessária a distribuição proporcional dos
ônus sucumbenciais do processo. Por isso, requer a reforma da r. sentença.
Recurso contrariado (fls. 215/221).
É o relatório.
Cuida-se de ação de indenização ajuizada pela apelada em
face da apelante. Na inicial, narra a autora que estacionou seu veículo em local
disponibilizado pela requerida, e que, ao retornar das compras realizadas no
estabelecimento, constatou que o automóvel fora furtado. Assim, pretende a
condenação ao pagamento de indenização no valor do veículo, estimado em
R$10.000,00, bem como do rádio (R$ 224,90) e do GPS (R$425,98) nele
instalados, a título de danos materiais, além de R$10.000,00, em razão dos
danos morais sofridos.
Foram ofertadas contestação (fls. 68/75) e réplica (fls.
105/110), seguidas de decisão saneadora que deferiu pedido de produção de
prova testemunhal (fls. 133/134). Foi realizada audiência e encerrada a instrução
processual, sobrevindo alegações finais, e a r. sentença, que julgou parcialmente
procedente a lide.
Inicialmente, ressalte-se que a relação estabelecida entre as
partes é de consumo, uma vez que a autora se amolda ao conceito de
consumidor previsto no art. 2o do CDC, na medida em que adquire bens e utiliza
o serviço prestado pela ré como destinatária final, ao passo que a ré é empresa
prestadora de serviços e fornecedora de produtos, classificada como fornecedora,
nos termos do art. 3o do referido diploma.
Isso assentando, ressalte-se que o comprovante de fl. 17
demonstra que a consumidora compareceu ao estabelecimento da requerida na
data indicada na inicial, o que confere verossimilhança à versão sustentada pela
autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008728-47.2016.8.26.0068 -Voto no 33648
4
Tal narrativa é corroborada pela oitiva da testemunha
Gustavo Francisco, funcionário do supermercado requerido e primeiro preposto
informado da ocorrência, que, questionado, afirmou que, em consulta às imagens
de
vigilância,
“verificou
que
o
carro
da
Solange estava dentro do
estacionamento”.
Como se vê, o estacionamento, extensão do supermercado,
é cedido a todos que o frequentam e serve como meio de captação de clientes,
por ser um benefício a ser considerado por aqueles que pretendam realizar
compras. A ré assumiu, mediante a oferta do serviço diferenciado, ainda que
gratuito, o dever de guarda e vigilância dos veículos estacionados no local.
Evidenciada, assim, a falha na prestação do serviço, embora
tenha o supermercado se obrigado a zelar pelo patrimônio dos seus clientes.
A propósito, confiram-se os seguintes julgados do Col. STJ
e desta E. Câmara:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL
-
RESSARCIMENTO
DE
VALORES
DESPENDIDOS
PELA
SEGURADORA. FURTO DE VEÍCULO. ESTACIONAMENTO DE
UNIVERSIDADE PRIVADA.
1.- O entendimento firmado por esta Corte, inclusive sumulado
(Súmula 130/STJ), é no sentido que "a empresa responde,
perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veiculo
ocorridos em seu estacionamento". Os precedentes que
culminaram na edição da referida Súmula destacam a irrelevância
da gratuidade, falta de vigilância ou de controle de entrada e
saída de veículos do estacionamento para caracterizar a
responsabilidade da empresa, uma vez que caracterizado o
contrato de depósito para guarda do veículo e, inclusive, em
razão do interesse da empresa em angariar clientela.
2.- Agravo Regimental improvido.
(AgRg no REsp 1249104/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 16/06/2011, DJe 27/06/2011).
Responsabilidade civil. Ação de reparação por danos materiais e
morais. Furto de automóvel em estacionamento de mercado.
Obrigação de guarda. Responsabilidade da ré. Danos morais às
coautoras não comprovados. Valor da indenização por danos
morais arbitrada ao proprietário do veículo mantido. Honorários
contratuais
indevidos.
Recurso
improvido.
(Apelação
1016542-73.2017.8.26.0554, rel. Des. NESTOR DUARTE, j.
29.03.2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008728-47.2016.8.26.0068 -Voto no 33648
5
Supermercado que deixa de indenizar furto em seu interior.
Questão pacificada, com vetusta Súmula do STJ determinando a
indenização (Súmula 130: A empresa responde, perante o cliente,
pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu
estacionamento.") há mais de vinte anos. Dano moral devido,
inconcebível
o
desconhecimento,
a
demonstrar
desprezo
inadmissível pelo consumidor. Fixação em R$ 10.000,00. Apelo
provido.
(Apelação
1004974-49.2017.8.26.0008,
rel.
Des.
SOARES LEVADA, j. 20.02.2019)
Desse modo, a ré é responsável pelo dano material causado
à autora, decorrente do furto do automóvel no seu estacionamento, cujo valor
indicado na r. sentença não é objeto de impugnação pela apelante. Aliás, a
questão foi objeto da Súmula 130 do Col. STJ: “A empresa responde, perante o
cliente, pela reparação de dano ou furto do veículo ocorridos em seu
estacionamento”. Da mesma maneira, é inconteste que a apelada
experimentou aflição, instabilidade emocional e descrença ante a conduta da
apelante, que, contratado para zelar por seu veículo enquanto a consumidora
fazia compras, permitiu a ocorrência do furto. Não há que se falar, portanto, em
meros aborrecimentos, sendo manifesto o dano moral. Tais fatos dispensam
dilação probatória, conforme estabelece o art. 375 do Código de Processo Civil,
porque advêm da experiência comum.
No tocante ao valor da indenização, cumpre observar que
deve ser o suficiente para inibir a recorrente da prática dessa natureza, capaz de
macular a honra e sentimentos alheios, e, de outro lado, não importar
enriquecimento sem causa da ofendida.
Sobre o tema, CARLOS ROBERTO GONÇALVES dá a
seguinte lição: “em geral, mede-se a indenização pela extensão do dano e não
pelo grau da culpa. No caso do dano moral, entretanto, o grau da culpa também é
levado em consideração, juntamente com a gravidade, extensão e repercussão
da ofensa, bem como a intensidade do sofrimento acarretado à vítima.” (in
Responsabilidade Civil, 6a ed., São Paulo, Saraiva, 1995, no 94.5, pág. 414).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008728-47.2016.8.26.0068 -Voto no 33648
6
Desse modo, e tendo em vista a ausência de impugnação,
pela apelante, ao valor da indenização fixado na r. sentença, deve ser mantida a
quantia fixada pelo juiz a quo (R$ 4.000,00), considerando, ainda, ser ela
compatível com as circunstâncias do caso vertente e as finalidades da
condenação.
Por fim, o pedido de revisão da disciplina sucumbencial
também não deve ser acolhido. Com efeito, a autora postulou a indenização do
valor automóvel, que se apurou em R$5.992,00 à época dos fatos, bem como do
rádio (R$ 224,90), do GPS (R$425,98), e de danos morais, cuja fixação em valor
inferior ao estimado não interfere na disciplina sucumbencial (Súmula 326 do C.
STJ). Por sua vez, foi acolhido o pedido de indenização referente ao automóvel, e
aos danos morais, cuja expressão econômica é pouco inferior ao total postulado,
o que caracteriza sucumbência mínima da requerente, e, por força do disposto no
art. 86, p. ún., do CPC, autoriza a condenação da requerida ao pagamento dos
ônus sucumbenciais.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso e, com
fundamento no art. 85, §11, do CPC, elevo os honorários advocatícios de
sucumbência para 15% do valor da condenação.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator